Tribunal: TJMT
Processo: 0012691-68.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0012691-68.2018.8.11.0055
RECORRENTE(S): Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
RECORRIDO(S): Espólio de Waltruídes Bernanrdes Pinto e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 33582452) interposto por RICARDO NABOR VESPÚCIO e GLEICE LANE LEALI NUNES VESPÚCIO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28953971):
“RAC – AÇÃO DIVISÓRIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS QUINHÕES DO IMÓVEL PRO INDIVISO – VIABILIDADE DA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – MATÉRIAS ATINENTES AO PROCEDIMENTO QUE ORIGINOU A CARTA DE ARREMATAÇÃO JÁ ANALISADAS PELO TRIBUNAL COMPETENTE (TJMG) – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Ação de Divisão é espécie de demanda à disposição do condômino que, se necessário, obriga os demais condôminos a partilharem a coisa comum. Trata-se de ação de direito real, imprescritível, de natureza declaratória e não atributiva de propriedade, com efeitos ex tunc. Essa é a inteligência do art. 569, inciso II, art. 588 e art. 597, todos do CPC vigente.
2 - O caso concreto versa sobre a primeira etapa da Ação Divisória, e se restringe ao exame da titularidade dos quinhões a serem partilhados.
3 – Na espécie, não há dúvidas de que o Espólio faz jus a 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural com 644,4646 hectares (Fazenda Santa Lúcia), matriculado sob o n.o 21.413 do CRI de Tangará da Serra, conforme Carta de Arrematação devidamente registrada na matrícula do imóvel em 29/09/2008.
4 – Se as matérias atinentes à incorreção da avaliação do imóvel, do cálculo, da oferta de preço vil já foram analisadas e rechaçadas pela Justiça Mineira, inclusive estão protegidos pela coisa julgada, há óbice intransponível para que as mesmas questões sejam reexaminadas.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0012691-68.2018.8.11.0055. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 746 do Código de Processo Civil de 1973, ao argumento de que a execução originária, que culminou na ação de divisão de terras, teria sido embasada em título executivo extrajudicial inexequível, e que a referida nulidade decorrente da “inexistência” da execução poderia ser arguida após a arrematação do imóvel e resultaria no descabimento da ação de divisão.
Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 921, §4o do CPC e súmula 150 do STF, sob a assertiva de que deveria ser reconhecida, in casu, a prescrição intercorrente
Recurso tempestivo (id. 33757999) e devidamente preparado (id. 33768450).
Contrarrazões no id. 34680493.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado se o apelo nobre é fundado em dispositivos legais que não mais se encontravam em vigor por ocasião de sua interposição.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1729559/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF. 3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (g.n.)
In casu, verifica-se que o dispositivo apontado como violado (artigo 746 do Código de Processo Civil de 1973) já estava revogado quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que atrai, diante da deficiência da fundamentação do recurso, o óbice estampado na Súmula 284 do STF, e impõe o não conhecimento do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 150 do STF, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, os Recorrentes sustentam ofensa ao artigo 921, §4o do CPC, sob a assertiva de que deveria ser reconhecida, in casu, a prescrição intercorrente.
Quanto ao ponto, no acórdão recorrido ficou consignado que “especificamente quanto à prescrição intercorrente em face da demora na demanda executiva - Ação de Execução n.o 0000271-06.052.227-0 – tal assunto deveria ter sido abordado naquela demanda perante o Juízo de Frutal/MG, não cabendo sua análise por este Tribunal.”
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta prescrição intercorrente, a questão não foi efetivamente julgada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII